Tribunal: TJES
Processo: 5007301-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007301-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIO ALMEIDA PEREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOR OS RECURSOS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROCEDENTE. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º do CPC/15.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5163325).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo a pretensão autoral ser voltada em face do DER/ES;
b)
a ausência de interesse processual do autor;
c)
a existência de litisconsórcio passivo necessário;
d)
que deve ser determinada a inclusão do órgão autuador no polo passivo;
e)
que não tem acesso aos documentos e informações questionados;
f)
que é regular o processo de suspensão do direito de dirigir;
g)
a improcedência do pleito inicial;
h)
a reforma da sentença
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir autuado pelo aqui recorrente em face do aqui recorrido.

Em primeiro plano, o recorrente alega sua ilegitimidade para declarar a nulidade dos procedimentos administrativos, os quais culminaram na penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrido, eis que não figurou como órgão autuador das infrações de trânsito impostas à esta.

Isto posto, vê-se que tal alegação não merece acolhimento, uma vez que o órgão de trânsito recorrente é responsável pelo processo de suspensão/cassação de CNH, em consonância com o art. 22, inciso II do CTB
.

Destarte, em conformidade com o posicionamento desta 5ª TR/ES, é dever do órgão de trânsito recorrente, ao iniciar um procedimento administrativo, munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor, ainda que a penalidade seja originada de outro órgão autuador, sob pena de grave violação aos direitos fundamentais expostos na CRFB/88.

Neste contexto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, nem mesmo na caracterização de litisconsórcio passivo necessário.

Assim, deixo de acolher as preliminares ventiladas.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifica-se que o recorrido não foi devidamente intimado do processo administrativo de suspensão de habilitação, de modo que não lhe foi oportunizado exercer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, restando cerceado o seu direito.

Nesta esteira, a súmula 312 do STJ
, preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito. Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma, conforme precedentes desta turma recursal.

Destaca-se que, quando o recorrente se esquiva de observar os princípios constitucionais mencionados, impõe ao recorrido o ônus de suportar as consequências oriundas da ineficiência dos próprios órgãos federativos, de modo que deveria buscar modernização em suas práticas a fim de manter um sistema atualizado e integralizado.

Por fim, tenho por manter a sentença proferida, para que seja anulado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir autuado em face do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal, por sua vez, condeno a parte recorrente no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)